Tribunal: TJSP
Processo: 2280516-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – – Decisão agravada que dispôs que eventual colação de bens deve ser feita em autos apartados, para evitar tumulto processual, nada decidindo acerca da controvérsia – Inexistência de prejuízo às agravantes - Despacho irrecorrível - Recurso não conhecido.